Tribunal: TJDFT
Processo: 0706456-86.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO SEM VÍCIO INTEGRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no art. 619 do CPP.
2. A omissão/obscuridade apontada pela Defesa não foi objeto de impugnação específica em seu recurso de apelação, logo, a via estreita dos embargos de declaração não é adequada para realizar apreciação e julgamento de questão de mérito que a Defesa, de forma tardia, entende ser reapreciada.
3 As teses recursais foram devidamente apreciadas no acórdão recorrido, não havendo vício integrativo a ser sanado.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à modificação do acórdão por simples discordância da parte quanto ao resultado do julgamento.
5. A ausência de vício no julgado impede o acolhimento do recurso, mesmo quando há interesse de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e não provido.